Tribunal: TJSP
Processo: 1007513-06.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelações e recurso adesivo. Indenização por eletrocussão/eletroplessão. Responsabilidade objetiva não caracterizada. Culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo causal entre a conduta do agente estatal e o dano experimentado. Imóvel que foi construído em local próximo à fiação elétrica e cujo segundo andar avançou para além do recuo obrigatório. Sentença de improcedência mantida. Honorários

Ementa:
Apelações e recurso adesivo. Indenização por eletrocussão/eletroplessão. Responsabilidade objetiva não caracterizada. Culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo causal entre a conduta do agente estatal e o dano experimentado. Imóvel que foi construído em local próximo à fiação elétrica e cujo segundo andar avançou para além do recuo obrigatório. Sentença de improcedência mantida. Honorários fixados contra a litisdenunciante. Considerando que a denunciação da lide no caso é facultativa, o acionamento da seguradora constitui a criação de nova relação processual, que implica na contratação de advogado para representar a litisdenunciada. A ausência de sucumbência experimentada na ação principal não ilide a sucumbência na ação secundária, que dá origem ao pagamento de honorários. Valor fixado no mínimo, mas que se afigura excessivo considerando a base de cálculo. Redução dos honorários para R$ 10.000,00.
Recurso de apelação do autor improvido, recurso da Eletropaulo parcialmente provido e recurso adesivo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152438
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007513-06.2015.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado/apelante DOUGLAS VIEIRA GOMES e Apelado ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso de apelação do autor, deram parcial provimento ao recurso da Eletropaulo e
não conheceram do recurso adesivo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007513-06.2015.8.26.0348 -Voto no
2
Voto n.o 6511
Apelação Cível no: 1007513-06.2015.8.26.0348
Apelante/Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Allianz Seguros S/A
Apelado/Apelante: Douglas Vieira Gomes
Comarca: Mauá
Apelações e recurso adesivo. Indenização por eletrocussão/eletroplessão. Responsabilidade objetiva não
caracterizada. Culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo causal
entre a conduta do agente estatal e o dano experimentado. Imóvel
que foi construído em local próximo à fiação elétrica e cujo
segundo andar avançou para além do recuo obrigatório. Sentença
de improcedência mantida. Honorários fixados contra a
litisdenunciante. Considerando que a denunciação da lide no caso
é facultativa, o acionamento da seguradora constitui a criação de
nova relação processual, que implica na contratação de advogado
para representar a litisdenunciada. A ausência de sucumbência
experimentada na ação principal não ilide a sucumbência na ação
secundária, que dá origem ao pagamento de honorários. Valor
fixado no mínimo, mas que se afigura excessivo considerando a
base de cálculo. Redução dos honorários para R$ 10.000,00.
Recurso de apelação do autor improvido, recurso da Eletropaulo
parcialmente provido e recurso adesivo não conhecido.
Trata-se de apelações e recurso adesivo apresentados contra
sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais
decorrente de acidente em contato com a rede elétrica e prejudicou a análise da
litisdenunciação em desfavor da seguradora.
Narrou o autor que efetuou serviços no telhado de imóvel e que
sofreu choque elétrico por descarga proveniente da fiação pública. A sentença acolheu a
alegação da ré de culpa exclusiva da vítima, após perícia judicial que constatou o fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007513-06.2015.8.26.0348 -Voto no
3
Ao final, a sentença condenou o autor ao pagamento de honorários
em favor da Eletropaulo e condenou a Eletropaulo ao pagamento de honorários em favor
da seguradora litisdenunciada.
Recorre o autor afirmando que os fios elétricos estavam por demais
próximos do telhado, o que ocasionou o dano por ele experimentado. Afirma que ficou dois
meses em coma induzido e que sofreu queimaduras de 2o e 3o grau na cabeça, teve
convulsões e perdeu a visão do olho esquerdo e teve diminuída a visão do olho direito.
Reitera que efetuou pedido administrativo à Eletropaulo para que esta colocasse proteção
nos fios, o que não foi atendido. Aponta que se trata de responsabilidade objetiva e que por
essa razão não há que perquirir-se sobre a sua culpa no episódio. Ao final pede a reforma
da sentença.
Apresentou o autor também o recurso adesivo (fls. 552), repetindo
os termos do seu recurso de apelação.
Recorreu a Eletropaulo unicamente para pedir a eliminação ou
redução do valor de honorários, uma vez que não sucumbiu na relação processual. Afirma
que a denunciação da lide foi necessária para garantir o seu direito, uma vez que estava em
curso prazo de prescrição.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A apelação do autor será improvida, a apelação da Eletropaulo será
parcialmente provida, e o recurso adesivo não será conhecido.
O recurso adesivo (fls. 552) não pode ser conhecido, uma vez que
traz os mesmos argumentos da apelação apresentada anteriormente. Também não merece
conhecimento uma vez que, na relação principal, sucumbiu integralmente o autor, não
ocorrendo a hipótese legal para apresentação de recurso adesivo, nos termos do art. 997,
§1o, do CPC: “Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá
aderir o outro”.
Sobre o mérito da causa principal, pode-se aferir que a sentença deu
a solução correta para o caso, uma vez que a responsabilidade objetiva do Estado não
abarca os casos de rompimento do nexo causal pela culpa exclusiva da vítima.
O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, versa sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007513-06.2015.8.26.0348 -Voto no
4
responsabilidade civil do Estado ou de quem lhe faça as vezes. Ao fazê-lo, ressalte-se, a
norma não faz distinção entre posturas comissivas ou omissivas, lícitas ou ilícitas,
sustentando-a em três requisitos cumulativos e indispensáveis: a) identificação do
comportamento do Poder Público; b) aferição o dano, seja este material ou moral; c)
existência de nexo causal entre o comportamento e o dano, e ainda a imputação normativa
correspondente.
A aferição da imprudência, da negligência e da imperícia torna-se,
pois, completamente irrelevante no âmbito da responsabilidade objetiva.
Considero que, com relação aos comportamentos omissivos, torna-
se relevante perquirir se o comportamento qualificava-se como um dever jurídico de
impedir o resultado. E ressalte-se, esse dever jurídico independe de elemento subjetivo.
Mesmo porque, não é possível verificar a existência, no mundo fenomênico, de nexo causal
quando estamos diante de uma inércia.
Em outras palavras, quem se omite fisicamente nada causa, mas
pode estar juridicamente obrigado a impedir o resultado, daí surgindo o dever de indenizar
os danos decorrentes.
Nesse sentido, leciona Yussef Said Cahali:
A questão, portanto, desloca-se para o âmbito da
exigibilidade da conduta estatal omitida, invocada como
causa do dano reparável; mais propriamente a questão se
insere, com melhor adequação, em sede de exigibilidade da
obra não executada ou do serviço não prestado.
Nota-se, assim 'que não é necessário transmudar a
responsabilidade objetiva em subjetiva para que a
Administração se desvincule do dever de indenizar, basta
que esta demonstre que não tinha o dever de agir e que,
portanto, a sua conduta não foi, do ponto de vista jurídico,
causa do evento danoso.
Adverte-nos em seguida o autor que a carga de abstração e
indeterminação de que é dotado o conceito “exigibilidade” é que caracteriza, para muitos
autores, o subjetivismo e, portanto, a perquirição necessária do elemento culpa.
Entretanto, em que pese elástico e a priori indeterminado, o
conceito de exigibilidade sempre poderá ser aferido perante o caso concreto. Em harmonia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007513-06.2015.8.26.0348 -Voto no
5
o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal: ARE 754778/RS, rel. Min. Dias
Toffoli, j. 26/11/2013.
Feita essa breve explanação, passa-se à análise do caso em tela, em
que ausente um dos requisitos indispensáveis, qual seja, o nexo causal.
No caso, a culpa exclusiva da vítima está devidamente
caracterizada. A perícia apontou conclusivamente que a reforma do imóvel feita em 2013
avançou o limite seguro que deve ser dado pelas residências com relação à instalação
elétrica, o que pode ser constatado inclusive pela foto juntada a fls. 23. Também não há
qualquer prova de que a construção tenha cadastro municipal e não houve aprovação de
planta ou alvará para a construção.
Logo, não foi um ato da Eletropaulo que levou a fiação para perto
da residência, mas o imóvel, construído irregularmente, aproximou-se, excessiva e
indevidamente, da fiação. Isso foi inclusive confessado pelo autor, que tinha ciência do
perigo e diz ter encaminhado pedido administrativo à Eletropaulo para que tomasse
providências. Embora não tenha comprovado nos autos tal pedido, sua afirmação é
suficiente para reconhecer que tinha plena ciência do perigo em que se estava colocando,
mas assim mesmo se comportou no sentido contrário.
Confira-se, a propósito, o que consta do laudo pericial (fls. 472):
A vítima aproximou-se demasiadamente dos cabos da rede
elétrica de distribuição, sendo de conhecimento público que
os referidos cabos de energia elétrica apresentam grande
periculosidade e que as construções devem manter uma
distância mínima. Desta forma, além da construção do
imóvel estar irregular, a vítima executava serviços muito
próximo da rede elétrica de distribuição.
A instalação da rede de distribuição de energia elétrica
atualmente existente no local encontra-se dentro das
Normas técnicas vigentes.
Assim, a culpa exclusiva da vítima afasta o nexo causal entre o
agente do Estado e o dano ocorrido, ainda que seja utilizada a responsabilidade objetiva
como técnica de imputação.
Precedente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007513-06.2015.8.26.0348 -Voto no
6
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização por danos
materiais e morais Morte causada por descarga elétrica
(eletroplessão)
Vítima que trabalhava como ajudante
pedreiro em obra irregular, consistente na construção de um
segundo pavimento (alteamento) de um imóvel colocando-a
muito próxima à rede elétrica preexistente Ausência de
consulta/solicitação à concessionária de serviço público da
possibilidade de afastamento do cabeamento elétrico

Execução dos serviços sem utilização de equipamentos de
segurança Nexo causal específico entre o evento danoso e
a conduta da requerida não demonstrado Inexistência do
dever de indenizar Sentença de improcedência mantida
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1116209-70.2016.8.26.0100;
Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 25a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro:
06/02/2020)
Por fim, passa-se a examinar o recurso da Eletropaulo.
A litisdenunciante deve responder pelos honorários decorrentes de
sua sucumbência na lide secundária. A figura da denunciação da lide equivale à propositura
de nova demanda em face da seguradora, que é facultativa.
O fato da demanda original ser improcedente em relação à
Eletropaulo não desconstitui sua sucumbência na lide secundária, uma vez que a Allianz
foi obrigada a constituir advogado para representá-la nos autos.
Precedentes deste Tribunal:
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA
DA
PRETENSÃO INICIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À
SEGURADORA QUE ERA FACULTATIVA E PERDEU
O OBJETO. ACERTADA CONDENAÇÃO DO CORRÉU-
LITISDENUNCIANTE NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
CORRELATOS. VALOR DA VERBA HONORÁRIA BEM
FIXADO. ART. 85, § 8o, DO CPC/2015 INAPLICÁVEL.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJSP; Apelação Cível 1005305-10.2015.8.26.0361;
Relator (a): Carlos Goldman; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro:
28/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007513-06.2015.8.26.0348 -Voto no
7
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória. Improcedência. Apelação do autor não
conhecida. Inobservância do Provimento da Corregedoria
Geral de Justiça (CG 33/2013). Recolhimento do preparo
não comprovado. Deserção. Apelação da ré. Denunciação da
lide extinta sem resolução de mérito. Ônus da sucumbência
atribuído à denunciante. Denunciação que é facultativa.
Princípio da causalidade. Ônus corretamente atribuído.
Sentença mantida. Apelação do autor julgada deserta, não
provida a apelação da ré.
(TJSP; Apelação Cível 1014963-98.2014.8.26.0068;
Relator (a): Nestor Duarte; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/12/2019; Data de Registro: 02/12/2019)
LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" Legitimidade recursal
- Honorários de advogado
Legitimidade recursal
concorrente da parte e do advogado para discussão acerca
dos honorários
Alegação de ilegitimidade afastada.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO Denunciação da lide
Demanda
principal
julgada
improcedente

Responsabilidade pelo pagamento que é da litisdenunciante
Inteligência do parágrafo único do art. 129 do Cód. de
Proc. Civil Jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça Sentença reformada em parte Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 0007504-82.2012.8.26.0084;
Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa -
4a Vara; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro:
05/11/2019)
Também não estava em curso qualquer prazo prescricional, uma
vez que este teria início apenas a partir do pagamento da indenização.
O valor fixado de 10% de honorários em favor da litisdenunciada é
o valor mínimo indicado no §2o do artigo 85 do CPC, descabendo em princípio sua
redução. Entretanto, dada a base de cálculo, os honorários afiguram-se efetivamente
excessivos, dada a simplicidade da causa e rápido desfecho, razão pela qual merecem ser
reduzidos para R$ 10.000,00, na primeira instância.
Pelo exposto, por meu voto, deixo de conhecer do recurso adesivo
do autor, nego provimento ao recurso de apelação do autor e dou parcial provimento ao
recurso de apelação da litisdenunciante.
Majoro os honorários devidos pelo autor à Eletropaulo em 50% e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007513-06.2015.8.26.0348 -Voto no
8
fixo os honorários devidos pela Eletropaulo em R$ 12.000,00, já majorados pela
sucumbência parcial recursal.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR